Tribunal: TJBA
Processo: 8039305-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039305-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATANAEL DA CONCEICAO SOARES

Advogado(s)
:
ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELIAS ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL GONCALVES DIAS registrado(a) civilmente como MIGUEL GONCALVES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. DOCUMENTAÇÃO FRÁGIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo de Instrumento nº 8039305-97.2024.8.05.0000 interposto por Natanael da Conceição Soares contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Rio Real, que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pelo espólio de Elias Alves dos Santos, deferiu liminar de tutela provisória de urgência.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estavam preenchidos os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC para a concessão da liminar em ação possessória fundada em alegada posse nova.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de manutenção de posse fundada em esbulho ocorrido em menos de ano e dia caracteriza posse nova, devendo observar o procedimento especial previsto nos arts. 560 a 562 do CPC.

4.

A concessão de liminar possessória depende da demonstração cumulativa de posse anterior, ocorrência de turbação ou esbulho, perda da posse e data do ato de violação.

5.

A documentação apresentada pelo agravado (boletim de ocorrência, declarações fiscais e declaração sindical) não comprova, de forma suficiente, a posse anterior sobre o imóvel, requisito indispensável para a medida liminar.

6.

A controvérsia exige dilação probatória, sendo inadequada a antecipação da tutela com base em elementos frágeis e contraditórios.

7.

A parte agravante apresentou documentos que corroboram sua alegação de posse, como escritura pública de declaração, cadastro de imóvel rural, inscrição em órgãos ambientais e recibos de serviços realizados no bem, o que enfraquece ainda mais a plausibilidade da versão do agravado.

8.

A ausência de prova mínima da posse anterior obsta a concessão da liminar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação possessória de posse nova, a concessão da liminar exige prova inequívoca da posse anterior, da turbação ou esbulho, da perda da posse e da data do ato de violação.

2.

A ausência de comprovação da posse anterior impede a concessão da medida liminar, devendo a controvérsia ser apreciada após adequada instrução probatória.

3.

Documentação frágil ou contraditória não supre os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, impondo a revogação da tutela provisória concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 300, 558, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5728882-05.2023.8.09.0100, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível; TJ-GO, AI nº 5113711-32.2024.8.09.0000, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível; TJ-MS, AI nº 1419750-27.2022.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo de Instrumento n.
8039305-97.2024.8.05.0000
, sendo o Agravante
por
NATANAEL DA CONCEICAO SOARES
e Agravado
ESPÓLIO DE

ELIAS ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA